Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713061-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA, JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução movida contra JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA e JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR, indeferiu pedido de penhora recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa devedora, mediante requisição a ser oficiada para todas as instituição que operam esses pagamentos. Alega o agravante, em síntese, que diante da frustração de todas as tentativas de localização de bens e valores dos agravados para satisfação da execução, requereu a expedição de ofícios “...às empresas operadoras de cartões de crédito e débito, determinando-lhes que tais valores, correspondendo a 30% dos créditos mensais que a sobredita devedora tenha direito, sejam mensalmente depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, até atingir o montante atualizado do débito exequendo.” Defende a necessidade de garantir eficácia à tutela jurisdicional executória e que o devedor responde com todos os seus bens pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 789 do CPC, afirmando que a sociedade empresária executada está ativa e exercendo suas atividades, conforme constatado no cadastro mantido pela Receita Federal. Destaca que não tem condições de realizar a pesquisa extrajudicial desses eventuais créditos do executado, em razão de sigilo financeiro, mas defende que são direitos penhoráveis, e que é possível a requisição de informações e a retenção de valores pelo Poder Judiciário. Alega que: “...a empresa devedora está ativa e em desenvolvimento de suas respectivas atividades, bem como, o fato de que foram exauridos os meios ordinários de localização do patrimônio, e baseado nos artigos 139, IV, 789, e em analogia ao art. 866, todos no Novo Código de Processo Civil, necessário a penhora dos valores recebíveis da pessoa jurídica executada, expedindo-se ofícios às empresas operadoras de cartões crédito e débito.” Colaciona precedentes em abono à sua tese, e afirma que: “...a penhora de créditos recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito/adquirentes multi-bandeira é possível, sendo certo supor que tais valores têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los, em tese, no conceito de faturamento.” Sustenta a presenta dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando haver risco de perecimento de direito, diante da possibilidade do advento da prescrição intercorrente, por ter a decisão agravada determinado o arquivamento do processo de execução. Busca, em sede de liminar, “...o deferimento do pedido de expedição de ofícios às empresas operadoras de cartões crédito e débito viabilizando a pesquisa de bens em nome do agravado”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 57442164. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, que exige aferição da utilidade da medida constritiva vindicada, frente à situação concreta da empresa executada, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de pesquisa e de penhora de eventuais recebíveis da primeira gravada, por meio de operadoras de cartão de crédito e de débito, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, notadamente em execução de título judicial recente, que tramita desde o ano de 2023. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que a empresa agravda encontre-se me efetiva atividade e tenha receita proveniente de cartões de crédito ou de débito, Também não se constata risco de advento da prescrição intercorrente, pois a decisão agravada foi o primeiro provimento jurisdicional de arquivamento, dando a etapa inicial de sobrestamento do prazo prescricional. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relato, havendo necessidade de apreciação do mérito do pedido, com previa garantia do contraditório e com melhor contextualização com a situação da empresa devedora. Dessa forma, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos art. 995 e 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator